Tribunal: TRF3
Processo: 5000224-84.2021.4.03.6113
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
639/689)

5000224-84.2021.4.03.6113

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000224-84.2021.4.03.6113

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: CLECIO DEZEM NASCIMENTO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDUARDO COIMBRA RODRIGUES - SP153802-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: MAÍSA AKROUCHE SANDOVAL DOS SANTOS COSTA - SP442057-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, CLECIO DEZEM NASCIMENTO

ADVOGADO do(a) APELADO: MAÍSA AKROUCHE SANDOVAL DOS SANTOS COSTA - SP442057-A

ADVOGADO do(a) APELADO: EDUARDO COIMBRA RODRIGUES - SP153802-N

Ementa

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E INCOMPETÊNCIA AFASTADAS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. TEMA 1090 DO STJ. RUÍDO. NÍVEIS DE TOLERÂNCIA SUPERADOS. METODOLOGIA NHO-01. MERA IRREGULARIDADE FORMAL NOS PPPS. AGENTES QUÍMICOS QUALITATIVOS. ÓLEOS, GRAXAS E FUMOS METÁLICOS. CÓDIGOS 1.0.7 E 1.0.19 DO DECRETO 3.048/99. RADIAÇÃO NÃO IONIZANTE E CALOR DE FONTE NATURAL. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. UNIDADE DE CONVICÇÃO. INEFICÁCIA DE EPI. TEMAS 555 DO STF E 170 DA TNU. REQUISITOS PREENCHIDOS. APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelações interpostas pelo INSS e pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para reconhecer a especialidade de diversos períodos laborativos (1992 a 2018), mas indeferiu a concessão da Aposentadoria Especial. A parte autora postula o cômputo especial de períodos adicionais (1994, 1995, 2007 e 2013) e a concessão do benefício. O INSS pugna pelo afastamento de toda a especialidade reconhecida, alegando eficácia dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), falhas metodológicas nos formulários (PPPs) e ausência de previsão legal para os agentes reconhecidos.

II. Questão em discussão

As questões em discussão são: (i) saber se ocorreu cerceamento de defesa e se a Justiça Federal é competente para analisar a fidedignidade dos PPPs; (ii) saber se há nulidade na perícia judicial por similaridade do período de 1992 a 1994 e se a exigência da metodologia NHO-01 se aplica a esse lapso; (iii) saber se o ruído aferido sem a indicação de Nível de Exposição Normalizado (NEN) a partir de 2003 invalida o formulário patronal; (iv) saber se é admissível o enquadramento meramente qualitativo para a exposição a óleos, graxas e fumos metálicos; (v) saber se a exposição à radiação não ionizante (ultravioleta) e ao calor provenientes de fonte natural (sol) garantem o cômputo especial; (vi) saber se é aplicável o princípio da unidade de convicção para estender a especialidade a exíguo período intercalado; e (vii) saber se a declaração de uso de EPI eficaz no PPP obsta o direito à aposentadoria especial no caso concreto.

III. Razões de decidir

3. As alegações preliminares devem ser afastadas. Operou-se a preclusão consumativa quanto à necessidade de perícia (decidida em Agravo de Instrumento anterior) e a Justiça Federal detém plena competência para avaliar os formulários previdenciários. Afastada a suspensão pelo Tema 1090/STJ, tese já julgada pela Corte Superior.

4. O labor de estivador/saqueiro (1992) goza de presunção legal absoluta de nocividade até a edição da Lei no 9.032/1995 (Código 2.5.6 do Decreto no 53.831/1964).

5. A inobservância da metodologia NHO-01 da FUNDACENTRO para o período de 1992 a 1994 é irrelevante, pois referida norma só foi publicada em 2001. A perícia judicial por similaridade é válida e atestou a nocividade.

6. A ausência da sigla "NEN" nos formulários de períodos posteriores constitui mera irregularidade formal. A fidedignidade dos PPPs é corroborada pela vasta monitoração biológica ininterrupta e pela assinatura de profissionais habilitados durante o pacto laboral.

7. A exposição a óleos, graxas e hidrocarbonetos sujeita-se à avaliação qualitativa (Anexo 13 da NR-15 e Código 1.0.7 do Anexo IV do Decreto no 3.048/1999). De igual modo, os fumos metálicos prescindem de especificação da espécie mineral, enquadrando-se como norma de encerramento no Código 1.0.19 do Decreto no 3.048/1999.

8. A exposição habitual e permanente à radiação não ionizante e ao calor, ainda que decorrentes de fonte natural (sol), autoriza o enquadramento especial quando indicado por laudo técnico.

9. Pelo princípio da unidade de convicção e continuidade, impõe-se estender o reconhecimento a exíguo período de 15 dias laborado na mesma função, empresa e sob idênticas condições de risco de lapsos adjacentes já reconhecidos.

10. A informação patronal de eficácia do EPI não descaracteriza a atividade especial para o agente ruído (Tema 555/STF). A mesma ineficácia estende-se aos agentes químicos de avaliação qualitativa, cancerígenos e radiação térmica, cuja ineficácia neutralizadora é jurídica e presumida, mormente quando não comprovada a efetiva entrega do equipamento de proteção.

IV. Dispositivo

11. Apelação do INSS desprovida. Apelação da parte autora provida. Benefício concedido. Honorários majorados.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, arts. 57 e 58; CPC, arts. 507, 85, § 11 e 1.025; Decreto no 53.831/1964, Código 2.5.6; Decreto no 3.048/1999, Anexo IV, Códigos 1.0.7 e 1.0.19; NR-15, Anexo 13. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335 (Tema 555), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 04.12.2014; TNU, PEDILEF 5053154-84.2012.4.04.7100 (Tema 170), Rel. Juiz Fed. Carmen Elizangela Dias Moreira de Resende, j. 21.02.2018; TNU, PEDILEF 0004439-44.2010.4.03.6318 (Tema 213), Rel. Juiz Fed. Atanair Nasser Ribeiro Lopes, j. 24.10.2019; TRF3, 10a Turma, ApelRemNec 5064634-02.2022.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Batista Gonçalves, j. 25.04.2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000224-84.2021.4.03.6113

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: CLECIO DEZEM NASCIMENTO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDUARDO COIMBRA RODRIGUES - SP153802-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: MAÍSA AKROUCHE SANDOVAL DOS SANTOS COSTA - SP442057-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MAÍSA AKROUCHE SANDOVAL DOS SANTOS COSTA - SP442057-A

ADVOGADO do(a) APELADO: EDUARDO COIMBRA RODRIGUES - SP153802-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, CLECIO DEZEM NASCIMENTO

RELATÓRIO

Trata-se de apelações interpostas pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e por CLECIO DEZEM NASCIMENTO contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial. Na demanda originária, a parte autora objetivava o reconhecimento da especialidade de diversos períodos laborativos, com a consequente concessão de Aposentadoria Especial desde a Data de Entrada do Requerimento (DER) ou, subsidiariamente, a conversão do tempo especial em comum para a concessão de Aposentadoria por Tempo de Contribuição.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para reconhecer a natureza especial dos períodos de 23/03/1992 a 30/05/1992 (por enquadramento profissional), 09/06/1992 a 15/11/1992 e 23/11/1992 a 10/08/1994 (com base em laudo pericial judicial), além de 05/04/1995 a 06/12/1995 e 08/01/1996 a 14/08/2018 (com fundamento nos formulários PPP).

Contudo, o juízo de origem indeferiu a concessão da Aposentadoria Especial, determinando apenas a averbação dos referidos interregnos, por entender que o segurado não atingiu os 25 anos de tempo especial exigidos. Em face da sucumbência recíproca, as partes foram condenadas ao pagamento de honorários advocatícios proporcionais, observada a suspensão de exigibilidade em relação à parte autora por ser beneficiária da justiça gratuita (Id. 275518259).

O INSS, em suas razões recursais, argui preliminarmente a necessidade de suspensão processual (Tema 1090 do STJ) e a nulidade da perícia judicial por ausência de apresentação de formulários de atividade especial (PPP) referentes aos períodos de 1992 a 1994. Sustenta a eficácia dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) informada nos PPPs, ressaltando a ausência de impugnação específica pela parte autora para afastar a presunção de veracidade de tais registros (Tema 213 da TNU). Defende, ainda, que eventuais discussões sobre a retificação de dados do PPP devem ser remetidas à Justiça do Trabalho.

No mérito, a autarquia contesta o reconhecimento da especialidade por exposição ao ruído, alegando inconsistências metodológicas nos formulários, especialmente o uso da NHO-01 da FUNDACENTRO em períodos anteriores à sua publicação (2001) e a falta de indicação do Nível de Exposição Normalizado (NEN) para períodos posteriores a 18/11/2003. Aponta a ausência de responsáveis técnicos pelos registros ambientais em intervalos específicos e insurge-se contra o enquadramento de calor (por ausência de fontes artificiais), radiação não ionizante (aduzindo que radiação solar a céu aberto carece de previsão legal) e agentes químicos. Quanto a estes últimos, afirma que as menções a óleos, graxas e hidrocarbonetos são genéricas e desprovidas de composição química detalhada (Tema 298 da TNU), além de refutar a nocividade da fuligem de cana queimada, classificando-a como resíduo inorgânico sem contato direto ou inalação comprovada.

Quanto ao período de 23/03/1992 a 30/05/1992, o INSS insurge-se contra o enquadramento por analogia à categoria de movimentador de mercadorias, alegando que a sentença contrariou a conclusão do laudo pericial sem a devida justificativa de semelhança. Por fim, requer o afastamento da especialidade em períodos de auxílio-doença (Tema 998 do STJ), a aplicação da Lei no 11.960/09 para consectários legais, a impossibilidade de reafirmação da DER e prequestiona a matéria (Id. 275518263).

A parte autora também apela, arguindo, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Sustenta a necessidade de realização de prova pericial direta em relação aos períodos de 19/09/1994 a 31/12/1994, 01/01/1995 a 26/01/1995, 01/01/2007 a 31/12/2007 e 01/01/2011 a 14/08/2018, laborados na Usina Alta Mogiana S/A. Argumenta que, embora os PPPs indiquem ruído abaixo do limite de tolerância, laudo paradigma de trabalhador na mesma função e empregadora aponta níveis de 99,42 dB(A), o que evidenciaria o desacerto do formulário e a verossimilhança da tese inicial. No mérito, pleiteia a reforma da decisão para a concessão de Aposentadoria Especial desde a DER (24/10/2018) ou, sucessivamente, de aposentadoria programada, facultando-se o direito de opção pelo melhor benefício em fase de liquidação. Requer, por fim, a reafirmação da DER, o pagamento das prestações atrasadas e a inversão dos ônus sucumbenciais (Id. 275518260).

Com contrarrazões da parte autora (Id. 275518266), subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das apelações interpostas.

Da Competência da Justiça Federal e Retificação do PPP

A autarquia defende que eventuais discussões acerca da incorreção dos dados constantes no PPP deveriam ser remetidas à Justiça do Trabalho.

A preliminar deve ser rechaçada.

A Justiça Federal é plenamente competente para analisar a realidade fática do ambiente de trabalho do segurado e afastar, no caso concreto e para fins estritamente previdenciários, as informações do formulário patronal quando estas divergirem da prova técnica ou da realidade laboral apurada nos autos, sendo desnecessária a prévia propositura de ação trabalhista para retificação do documento.

No caso, todavia, com a decisão proferida em agravo de instrumento, serão analisados os períodos controversos estritamente à luz dos documentos já encartados aos autos, uma vez que o pedido da parte autora para a produção de prova pericial direta — visando infirmar os PPPs emitidos pela empregadora ativa — foi definitivamente afastado.

Do Cerceamento de Defesa

A parte autora argui a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que foi indeferida a produção de prova pericial direta nas empresas ativas (notadamente a Usina Alta Mogiana), pretendendo a utilização de laudo paradigma para infirmar as informações constantes dos Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPPs).

Contudo, verifico que a questão relativa ao indeferimento da prova técnica já foi objeto de impugnação por meio do Agravo de Instrumento no 5026682-47.2021.4.03.0000 (Id. 275518231). Referido recurso foi desprovido por esta Corte, sob o fundamento de que a empresa se encontra ativa, não havendo comprovação de recusa na retificação do formulário, e que o laudo paradigma de funcionário exercente da função de motorista não é hábil a infirmar a profissiografia do autor.

Com o trânsito em julgado e o arquivamento definitivo do referido agravo, operou-se a preclusão consumativa sobre a matéria, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil. Desta forma, é vedada a rediscussão da necessidade de perícia judicial neste momento processual.

Do Pedido de Suspensão Processual (Tema 1090 do STJ)

O INSS requer a suspensão do feito com base no Tema 1090 do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, afasto o referido pleito, uma vez que a matéria afetada naquele paradigma já foi definitivamente julgada pela referida Corte Superior, não havendo mais justificativa para o sobrestamento do feito.

Desta forma, superada a necessidade de suspensão, a questão relativa à eficácia dos equipamentos de proteção será analisada juntamente com o mérito, à luz do referido precedente e das demais teses vinculantes aplicáveis à natureza dos agentes nocivos específicos constatados nos autos.

Da Nulidade da Perícia Judicial (Períodos de 1992 a 1994)

A alegação de nulidade da prova pericial fundamentada na ausência de prévia apresentação de formulários de atividade especial (PPP) para os períodos de 1992 a 1994 não encontra amparo legal. A determinação de prova pericial, inclusive por similaridade, consubstancia o exercício do poder instrutório do magistrado e é admitida justamente nas hipóteses em que os documentos fornecidos pelo empregador são inexistentes, incompletos ou insuficientes para demonstrar a realidade do ambiente de trabalho, garantindo-se à parte o direito à prova de seu direito material.

Rejeito, pois, a nulidade aventada pela autarquia.

Do Mérito Recursal

A controvérsia cinge-se ao reconhecimento do exercício de atividades sob condições especiais nos períodos laborados pela parte autora e à consequente concessão de benefício previdenciário.

A aposentadoria especial é devida ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15, 20 ou 25 anos, conforme dispõe o artigo 57 da Lei no 8.213/91. A caracterização do tempo de serviço especial obedece à legislação vigente à época de sua prestação (princípio do tempus regit actum).

Até 28/04/1995 (véspera da publicação da Lei no 9.032/95), era possível o reconhecimento da especialidade por mero enquadramento de categoria profissional ou pela comprovação da efetiva exposição a agentes nocivos. A partir de 29/04/1995, extinguiu-se o enquadramento por categoria, passando a ser exigida a comprovação da exposição efetiva, permanente, não ocasional nem intermitente a agentes prejudiciais à saúde, por meio de formulários emitidos pelo empregador com base em laudo técnico (SB-40, DSS-8030, DIRBEN-8030 e, a partir de 01/01/2004, o PPP).

Da Apelação do INSS

Na sentença reconheceu-se a natureza especial dos lapsos de 23/03/1992 a 30/05/1992 (por enquadramento profissional), 09/06/1992 a 15/11/1992 e 23/11/1992 a 10/08/1994 (mediante laudo pericial judicial por similaridade atestando exposição a ruído e hidrocarbonetos), bem como dos períodos de 05/04/1995 a 06/12/1995, 08/01/1996 a 31/12/2006, 01/01/2008 a 31/12/2010, 01/01/2011 a 09/12/2013 e 26/12/2013 a 14/08/2018. Para estes últimos, o juízo fundamentou-se nos Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPPs), que indicaram a exposição a níveis de ruído acima dos limites de tolerância e ao contato com agentes químicos.

O INSS busca o afastamento da especialidade, alegando a eficácia dos EPIs, incorreções metodológicas na aferição do ruído e ausência de enquadramento legal para os demais agentes.

Quanto ao período de 23/03/1992 a 30/05/1992, escorreita a sentença ao reconhecer a especialidade com amparo no enquadramento por categoria profissional. Embora a CTPS (Id. 275518206, p. 03) registre o cargo genérico de "Operário" na empresa Algodoeira Paulo Lopes Ltda., o autor exercia, na prática, as atividades de saqueiro e arrumador, atuando no descarregamento de caminhões de algodão e na movimentação braçal de cargas conforme descrito na laudo pericial (Id. 275518253).

Essa dinâmica laborativa amolda-se perfeitamente à previsão do Código 2.5.6 do Quadro Anexo ao Decreto no 53.831/64 (operações de carga e descarga, estivadores, arrumadores e ensacadores), cuja penosidade é presumida por lei.

Cumpre destacar que, para o labor prestado até a edição da Lei no 9.032, de 28/04/1995, o reconhecimento da especialidade dispensa a apresentação de laudo técnico ou a comprovação da efetiva exposição a agentes nocivos. Desse modo, afigura-se irrelevante o fato de a perícia judicial não ter apontado nocividade ambiental quantitativa ou qualitativa para este lapso, uma vez que a presunção legal absoluta atrelada à profissão prevalece, impondo-se a manutenção do reconhecimento encetado pelo juízo de origem.

Nos períodos de 09/06/1992 a 15/11/1992 como trabalhador rural na Agropecuária Bela Vista Ltda. e 23/11/1992 a 10/08/1994 como servente na Construmarco Indústria e Comércio Ltda., o reconhecimento da especialidade fundou-se nas conclusões do laudo pericial judicial (Id. 275518253), que atestou a exposição habitual e permanente ao agente físico ruído (87,2 dB) e aos agentes poeira mineral e tóxicos orgânicos.

O INSS insurge-se contra a prova técnica, alegando, em síntese, a ausência de extratos de medição, fotos da avaliação, comprovante de calibração do instrumento e a inobservância da metodologia NHO-01 da FUNDACENTRO, além de suscitar a necessidade de amostragem sazonal (safra e entressafra) para o trabalho rural.

Contudo, tais objeções não merecem prosperar. Primeiramente, cumpre ressaltar que o perito judicial é profissional de confiança do juízo, devidamente qualificado e equidistante das partes, cujas conclusões gozam de presunção de legitimidade técnica. No caso sob exame, o expert descreveu detalhadamente o ambiente de trabalho e a dinâmica das atividades, indicando o instrumento utilizado e o método de aferição (dosimetria), respondendo de forma clara e exaustiva a todos os quesitos formulados.

No que tange à metodologia, a exigência de observância estrita da NHO-01 da FUNDACENTRO para períodos compreendidos entre 1992 e 1994 carece de amparo legal, uma vez que referida norma técnica foi publicada apenas no ano de 2001. À época da prestação do serviço, a aferição da nocividade obedecia aos critérios da NR-15 e da legislação previdenciária vigente, os quais foram devidamente observados pelo perito ao constatar ruído superior a 80 dB (limite aplicável até 05/03/1997).

A ausência de anexos como fotos ou certificados de calibração não nulifica a prova pericial, constituindo mera irregularidade formal que não tem o condão de afastar a conclusão técnica, especialmente quando o INSS não apresenta prova em contrário capaz de demonstrar erro na medição. Do mesmo modo, a alegação de necessidade de amostragem por safra e entressafra é impertinente, pois a especialidade é aferida pela natureza das funções habituais e pelos riscos inerentes ao ambiente de trabalho visitado e analisado tecnicamente.

Quanto aos hidrocarbonetos (HPA), o perito identificou o contato com a fuligem da cana queimada e outros derivados de carbono, agentes cuja análise é qualitativa e independe de medição quantitativa ou variações sazonais para a caracterização da insalubridade, conforme os decretos regulamentares. Assim, tratando-se de prova técnica produzida sob o crivo do contraditório e devidamente fundamentada, as críticas genéricas da autarquia não são suficientes para infirmar o laudo acolhido pela sentença

Quanto aos períodos posteriores a 05/04/1995, laborados na Usina Alta Mogiana S/A, a especialidade foi devidamente reconhecida pela sentença com amparo nos Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPPs) (Id. 275518209, p. 31/46), mediante critérios distintos de enquadramento, agrupando-se ora pela exposição a ruído, ora pelo contato com agentes químicos.

No tocante aos lapsos de 05/04/1995 a 06/12/1995, 08/01/1996 a 31/12/2006 e 01/01/2008 a 31/12/2010, o juízo de origem fundamentou o reconhecimento na exposição a níveis de ruído superiores aos limites de tolerância vigentes em cada época. No intervalo de 05/04/1995 a 06/12/1995, bem como no período subsequente até 31/12/2006, o autor desempenhou a função de Auxiliar Operacional, exposto a ruído de 94,70 dB e 90,80 dB, respectivamente. Tais patamares superam os limites fixados pelo item 1.1.6 do Decreto no 53.831/64 e item 1.1.5 do Anexo I do Decreto no 83.080/79 (80 dB até 05/03/1997), bem como pelo Código 2.0.1 do Anexo IV do Decreto no 2.172/97 e Decreto no 3.048/99 em sua redação original (90 dB até 18/11/2003). A partir de 01/01/2008, já na função de Operador de Fabricação de Álcool III, a exposição atingiu 88,00 dB, superando o limite de 85 dB estabelecido pelo Decreto no 4.882/2003, que alterou o Código 2.0.1 do Anexo IV do Decreto no 3.048/99.

Por sua vez, em relação aos interregnos de 01/01/2011 a 09/12/2013 e de 26/12/2013 a 14/08/2018, a especialidade foi reconhecida pela sentença com base especificamente no contato do segurado com os agentes químicos óleos e graxas. Conforme fundamentado pelo juízo de origem, os formulários previdenciários atestaram a exposição habitual e permanente a tais derivados do carbono, cujo enquadramento perfaz-se de forma meramente qualitativa, nos termos do Anexo 13 da NR-15 (hidrocarbonetos e outros compostos de carbono) e do Código 1.0.7, alínea 'b', do Anexo IV dos Decretos no 2.172/97 e no 3.048/99. Assim, a manipulação direta dessas substâncias minerais autoriza a contagem do tempo como especial em decorrência de sua inerente toxicidade, independentemente da aferição quantitativa de limites de tolerância.

Sobre a metodologia de aferição do ruído e a validade formal do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), as insurgências do INSS não merecem prosperar. Os formulários indicam a utilização das Normas de Higiene Ocupacional (NHO) da FUNDACENTRO, técnica de aferição aceita e integrada à legislação por força do art. 58, § 1o, da Lei no 8.213/91 e do art. 68, § 11, do Decreto no 3.048/99 (com redação dada pelo Decreto no 4.882/03). Ressalte-se que a indicação da metodologia NHO da FUNDACENTRO é suficiente para comprovar a especialidade, uma vez que tais normas estabelecem os critérios para a correta integração da dose de ruído durante a jornada. Eventuais omissões quanto à nomenclatura expressa "Nível de Exposição Normalizado (NEN)" constituem exigências meramente formais que não infirmam a presunção de veracidade do documento assinado por profissional habilitado, conforme as diretrizes do art. 272, § 2o, da Instrução Normativa INSS/PRES no 77/2015 (vigente à época da DER) e o entendimento jurisprudencial consolidado de que o que importa é a fidedignidade da aferição técnica e não o rigor terminológico do preenchimento.

A fidedignidade do formulário é, inclusive, robustecida pela indicação expressa dos profissionais legalmente habilitados (engenheiros de segurança do trabalho) responsáveis pelos registros ambientais durante a quase totalidade do pacto laboral, a saber: 15/12/1994 a 17/04/2001; 11/09/2001 a 12/05/2003; 01/10/2003 a 20/01/2005; 09/03/2005 a 12/06/2018; e 13/06/2018 a 14/08/2018. A existência de exíguos e fracionados lapsos temporais sem a indicação nominal do responsável ambiental não desnatura a prova técnica de uma usina de grande porte, cujas condições estruturais e maquinários não sofrem alterações drásticas em curtos espaços de tempo. Ademais, corrobora a seriedade da empresa no trato da saúde ocupacional o fato de que a monitoração biológica do autor ocorreu de forma ininterrupta, sob a responsabilidade de profissional médico, no longo interregno de 01/04/1997 a 14/08/2018. Assim, à míngua de prova em contrário produzida pela autarquia, prevalece a presunção de legitimidade e veracidade do PPP.

No tocante à eficácia dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI), o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) no 664.335, com repercussão geral reconhecida (Tema 555), firmou a tese de que o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à concessão do benefício. Contudo, na mesma assentada, a Suprema Corte estabeleceu que, especificamente em relação ao agente físico ruído, a declaração do empregador de que o EPI é eficaz não descaracteriza o tempo de serviço especial. A mesma ineficácia absoluta do equipamento de proteção aplica-se aos agentes químicos analisados de forma qualitativa e aos reconhecidamente cancerígenos (como os óleos minerais, graxas e hidrocarbonetos apurados nestes autos), a teor do Tema 170 da Turma Nacional de Uniformização.

Portanto, diante da higidez técnica dos formulários e da ineficácia jurídica dos EPIs para os agentes mapeados, a sentença não merece reparos nos pontos atacados pelo INSS, impondo-se a manutenção do reconhecimento da especialidade para os referidos interregnos.

Da Apelação da Parte Autora

A parte autora se insurge contra o não reconhecimento da especialidade nos períodos de 19/09/1994 a 31/12/1994, 01/01/1995 a 26/01/1995, 01/01/2007 a 31/12/2007 e 10/12/2013 a 25/12/2013, todos laborados na Usina Alta Mogiana.

O juízo de origem desconsiderou os referidos intervalos sob o fundamento de que o agente ruído encontrava-se abaixo do limite de tolerância regulamentar e, em relação aos demais agentes apontados nos formulários (radiação não ionizante, calor, fumos metálicos, biocidas e dispersantes), entendeu que não haveria previsão normativa para a fonte natural (sol) ou que a descrição dos agentes químicos seria genérica.

Entretanto, tal compreensão comporta reforma.

No que tange aos períodos de 19/09/1994 a 31/12/1994 e 01/01/1995 a 26/01/1995, o Perfil Profissiográfico Previdenciário (Id. 275518209) registra que o autor, na função de Auxiliar Operacional, esteve exposto aos agentes nocivos ruído (78,80 dB e 78,81 dB), poeiras, calor e radiação não ionizante.

O juízo de origem indeferiu o reconhecimento da especialidade destes lapsos sob o fundamento de que o ruído aferido situava-se abaixo do limite de tolerância de 80 dB vigente à época. Quanto ao calor e à radiação não ionizante, a sentença entendeu que, por serem provenientes de fonte natural (exposição solar), não haveria previsão legal para o enquadramento, uma vez que os regulamentos previdenciários tradicionalmente contemplariam apenas as fontes artificiais de tais agentes.

Contudo, tal entendimento merece reforma. A radiação não ionizante, no contexto do trabalho rural ou em usinas a céu aberto, refere-se à radiação ultravioleta (UV) proveniente da exposição solar direta e prolongada. Tecnicamente, embora não possua energia suficiente para ionizar átomos, essa forma de radiação possui efeitos biológicos cumulativos e deletérios à saúde do trabalhador, sendo capaz de causar lesões cutâneas graves, alterações oculares e danos ao sistema imunológico, configurando nítida agressão à integridade física.

A despeito da origem natural do agente, a exposição ao calor e à radiação não ionizante provenientes do sol, quando devidamente descrita e comprovada por laudo técnico ou perfil profissiográfico idôneo, autoriza o reconhecimento da especialidade da atividade.

Assim, estando o requisito probatório integralmente cumprido por meio do formulário emitido pelo empregador, que atesta a exposição habitual e permanente a esses agentes nocivos, deve ser reconhecida a natureza especial dos períodos em questão

Relativamente ao período de 01/01/2007 a 31/12/2007, laborado na Usina Alta Mogiana S/A, o Perfil Profissiográfico Previdenciário (Id. 275518209) indica que o autor, no exercício da função de Operador de Fabricação de Álcool III, esteve exposto a agentes nocivos como radiação não ionizante, biocidas, dispersantes, polímeros e, destacadamente, fumos metálicos.

O juízo de origem não reconheceu a especialidade deste intervalo sob o argumento de que os Decretos nos 2.172/97 e 3.048/99 deixaram de prever a insalubridade pela exposição genérica a fumos metálicos. Contudo, tal compreensão merece reforma.

Os fumos metálicos são considerados agentes nocivos que contaminam a atmosfera do ambiente laboral, com elevado potencial para causar doenças profissionais. A exposição a tais agentes encontra respaldo para o reconhecimento do tempo especial na legislação previdenciária, conforme se observa nos itens 1.2.7 e 1.2.9 do Quadro Anexo do Decreto n. 53.831/1964; itens 1.2.7 e 1.2.11 do Anexo I do Decreto n. 83.080/1979; códigos 1.0.8, 1.0.10 e 1.0.14 do Anexo IV do Decreto n. 2.172/1997; e códigos 1.0.8, 1.0.10 e 1.0.14 do Anexo IV do Decreto n. 3.048/1999.

A circunstância de o PPP não especificar a espécie individual de cada metal não obsta o reconhecimento, uma vez que a menção técnica a "fumos metálicos" autoriza o enquadramento no Código 1.0.19 do Anexo IV do Decreto no 3.048/1999. Este código atua como norma de encerramento para substâncias químicas cujos efeitos deletérios são tecnicamente reconhecidos e que guardam relação com os metais e metaloides listados nos códigos precedentes. Portanto, deve ser reformada a sentença para declarar a natureza especial deste período.

Quanto ao lapso de 10/12/2013 a 25/12/2013, também na Usina Alta Mogiana S/A, o formulário indica exposição a biocidas e dispersantes. A rejeição desses agentes na origem, sob o argumento de genericidade, não se sustenta. Os biocidas são substâncias químicas destinadas a inibir organismos nocivos em processos industriais, enquanto os dispersantes quebram moléculas de óleos e graxas em efluentes. A exposição habitual a tais substâncias enseja a caracterização da especialidade por meio de avaliação meramente qualitativa, a teor do Anexo 13 da NR-15 da Portaria no 3.214/78 do MTE ("Operações com substâncias químicas tóxicas e álcalis cáusticos").

Ademais, neste ponto, revela-se imperiosa a aplicação do princípio da unidade de convicção e da continuidade. A sentença recorrida já reconheceu a natureza especial dos lapsos imediatamente anterior (01/01/2011 a 09/12/2013) e posterior (26/12/2013 a 14/08/2018), nos quais o autor desempenhava a mesmíssima função e estava sujeito aos mesmos riscos. Não é razoável nem juridicamente coerente excluir o reconhecimento de um exíguo interregno de apenas 15 dias quando se constata a manutenção do exato cenário laboral, devendo ser estendido o reconhecimento da nocividade a este intervalo.

Quanto à alegação do INSS de que a informação de eficácia do EPI constante no PPP deve prevalecer, ante a ausência de impugnação específica (Tema 213 da TNU), tal tese comporta importantes distinções jurídicas.

No que tange aos fumos metálicos, para agentes químicos qualitativos de alta toxicidade ou reconhecidamente cancerígenos (presentes na composição de diversos fumos de solda e manutenção industrial), a utilização de equipamentos de proteção (como máscaras de filtro) não é capaz de neutralizar integralmente a nocividade. Nesses casos, a ineficácia é jurídica e presumida, pois o risco ambiental persiste pela própria natureza volátil e penetrante do agente químico, o que constitui, por si só, a 'divergência real' exigida pelo Tema 213 da TNU para afastar a presunção de veracidade do formulário.

Relativamente à radiação não ionizante e ao calor, a eficácia do EPI é igualmente mitigada. Equipamentos como protetor solar, chapéus ou vestimentas, embora atenuem a exposição, não eliminam o fator de risco físico térmico e radiológico cumulativo a que o trabalhador é submetido em jornadas habituais e permanentes sob sol pleno. Ademais, a indicação de uso de EPI, por si só, não descaracteriza a especialidade da atividade, sendo necessária prova da entrega do equipamento de proteção, bem como da neutralização dos agentes nocivos.

Do Direito à Aposentadoria Especial

Considerando a fundamentação supra, somando-se os 24 anos, 6 meses e 26 dias de tempo especial averbados na sentença aos períodos ora reconhecidos nesta fase recursal (19/09/1994 a 26/01/1995, 01/01/2007 a 31/12/2007 e 10/12/2013 a 25/12/2013), verifica-se que a parte autora alcança, na Data da Entrada do Requerimento (DER) em 24/10/2018, mais de 25 anos de labor prestado em condições prejudiciais à saúde.

Tendo sido cumprido o tempo mínimo e a carência exigida, a parte autora faz jus à concessão do benefício de Aposentadoria Especial.

Dos Consectários Legais e dos Descontos

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Com o provimento do recurso da parte autora e o acolhimento do pedido inicial (Aposentadoria Especial), inverto os ônus da sucumbência para condenar o INSS ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados nos percentuais mínimos dos incisos do § 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil. Quanto aos honorários advocatícios, aplica-se a Súmula 111 do STJ, devendo a verba incidir apenas sobre as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença.

Considerando o desprovimento do recurso interposto pelo INSS, aplico a majoração recursal prevista no art. 85, §11, do CPC, fixando-a em 2% (dois por cento), a ser acrescido sobre o percentual definido em liquidação.

Dado provimento ao recurso da parte autora para julgar procedente o pedido, e presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito ora reconhecido e o perigo de dano decorrente da natureza alimentar do benefício, concedo a tutela de urgência para determinar ao INSS que implante o benefício de Aposentadoria Especial em favor da parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias.

Do Prequestionamento

Consideram-se prequestionados todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes em suas razões e contrarrazões recursais, bem como os fundamentos jurídicos que serviram de base para a solução da lide.

O prequestionamento não exige a menção expressa e nominal de cada artigo de lei ou da Constituição Federal, bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente apreciada e decidida pelo tribunal de origem.

Assim, para fins de viabilizar o acesso às instâncias extraordinárias (Recurso Especial e Recurso Extraordinário), consideram-se integrados à presente decisão todos os dispositivos suscitados, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, nego provimento à apelação do INSS e dou provimento à apelação da parte autora para reconhecer a especialidade dos períodos pleiteados e conceder a Aposentadoria Especial a partir da DER.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E INCOMPETÊNCIA AFASTADAS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. TEMA 1090 DO STJ. RUÍDO. NÍVEIS DE TOLERÂNCIA SUPERADOS. METODOLOGIA NHO-01. MERA IRREGULARIDADE FORMAL NOS PPPS. AGENTES QUÍMICOS QUALITATIVOS. ÓLEOS, GRAXAS E FUMOS METÁLICOS. CÓDIGOS 1.0.7 E 1.0.19 DO DECRETO 3.048/99. RADIAÇÃO NÃO IONIZANTE E CALOR DE FONTE NATURAL. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. UNIDADE DE CONVICÇÃO. INEFICÁCIA DE EPI. TEMAS 555 DO STF E 170 DA TNU. REQUISITOS PREENCHIDOS. APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelações interpostas pelo INSS e pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para reconhecer a especialidade de diversos períodos laborativos (1992 a 2018), mas indeferiu a concessão da Aposentadoria Especial. A parte autora postula o cômputo especial de períodos adicionais (1994, 1995, 2007 e 2013) e a concessão do benefício. O INSS pugna pelo afastamento de toda a especialidade reconhecida, alegando eficácia dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), falhas metodológicas nos formulários (PPPs) e ausência de previsão legal para os agentes reconhecidos.

II. Questão em discussão

As questões em discussão são: (i) saber se ocorreu cerceamento de defesa e se a Justiça Federal é competente para analisar a fidedignidade dos PPPs; (ii) saber se há nulidade na perícia judicial por similaridade do período de 1992 a 1994 e se a exigência da metodologia NHO-01 se aplica a esse lapso; (iii) saber se o ruído aferido sem a indicação de Nível de Exposição Normalizado (NEN) a partir de 2003 invalida o formulário patronal; (iv) saber se é admissível o enquadramento meramente qualitativo para a exposição a óleos, graxas e fumos metálicos; (v) saber se a exposição à radiação não ionizante (ultravioleta) e ao calor provenientes de fonte natural (sol) garantem o cômputo especial; (vi) saber se é aplicável o princípio da unidade de convicção para estender a especialidade a exíguo período intercalado; e (vii) saber se a declaração de uso de EPI eficaz no PPP obsta o direito à aposentadoria especial no caso concreto.

III. Razões de decidir

3. As alegações preliminares devem ser afastadas. Operou-se a preclusão consumativa quanto à necessidade de perícia (decidida em Agravo de Instrumento anterior) e a Justiça Federal detém plena competência para avaliar os formulários previdenciários. Afastada a suspensão pelo Tema 1090/STJ, tese já julgada pela Corte Superior.

4. O labor de estivador/saqueiro (1992) goza de presunção legal absoluta de nocividade até a edição da Lei no 9.032/1995 (Código 2.5.6 do Decreto no 53.831/1964).

5. A inobservância da metodologia NHO-01 da FUNDACENTRO para o período de 1992 a 1994 é irrelevante, pois referida norma só foi publicada em 2001. A perícia judicial por similaridade é válida e atestou a nocividade.

6. A ausência da sigla "NEN" nos formulários de períodos posteriores constitui mera irregularidade formal. A fidedignidade dos PPPs é corroborada pela vasta monitoração biológica ininterrupta e pela assinatura de profissionais habilitados durante o pacto laboral.

7. A exposição a óleos, graxas e hidrocarbonetos sujeita-se à avaliação qualitativa (Anexo 13 da NR-15 e Código 1.0.7 do Anexo IV do Decreto no 3.048/1999). De igual modo, os fumos metálicos prescindem de especificação da espécie mineral, enquadrando-se como norma de encerramento no Código 1.0.19 do Decreto no 3.048/1999.

8. A exposição habitual e permanente à radiação não ionizante e ao calor, ainda que decorrentes de fonte natural (sol), autoriza o enquadramento especial quando indicado por laudo técnico.

9. Pelo princípio da unidade de convicção e continuidade, impõe-se estender o reconhecimento a exíguo período de 15 dias laborado na mesma função, empresa e sob idênticas condições de risco de lapsos adjacentes já reconhecidos.

10. A informação patronal de eficácia do EPI não descaracteriza a atividade especial para o agente ruído (Tema 555/STF). A mesma ineficácia estende-se aos agentes químicos de avaliação qualitativa, cancerígenos e radiação térmica, cuja ineficácia neutralizadora é jurídica e presumida, mormente quando não comprovada a efetiva entrega do equipamento de proteção.

IV. Dispositivo

11. Apelação do INSS desprovida. Apelação da parte autora provida. Benefício concedido. Honorários majorados.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, arts. 57 e 58; CPC, arts. 507, 85, § 11 e 1.025; Decreto no 53.831/1964, Código 2.5.6; Decreto no 3.048/1999, Anexo IV, Códigos 1.0.7 e 1.0.19; NR-15, Anexo 13. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335 (Tema 555), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 04.12.2014; TNU, PEDILEF 5053154-84.2012.4.04.7100 (Tema 170), Rel. Juiz Fed. Carmen Elizangela Dias Moreira de Resende, j. 21.02.2018; TNU, PEDILEF 0004439-44.2010.4.03.6318 (Tema 213), Rel. Juiz Fed. Atanair Nasser Ribeiro Lopes, j. 24.10.2019; TRF3, 10a Turma, ApelRemNec 5064634-02.2022.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Batista Gonçalves, j. 25.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do INSS e dar provimento à apelação da parte autora para reconhecer a especialidade dos períodos pleiteados e conceder a Aposentadoria Especial a partir da DER., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão